Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700156-18.2023.8.07.0018 RECORRENTE: L. E. V. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE VICENTE BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106). 4. Na espécie, não se constata a presença do requisito da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 5. O NATJUS/TJDFT concluiu pela não justificação da indicação clínica do fármaco para o caso em comento, uma vez que há indicação do uso de outro fármaco que se apresentou eficaz para o tratamento da autora, porém descontinuado por receio de supostos efeitos adversos. 6. Preliminares de incompetência do Juízo e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Suspensa a exigibilidade. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12842/2013, alegando que preenche os requisitos para o fornecimento do medicamento, ao argumento de ter apresentado laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, acrescentando que o medicamento possui registro na ANVISA e que a recorrente não tem condições econômicas de manter o tratamento. Em sede de recurso extraordinário alega contrariedade ao artigo 196 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12842/2013. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, constatou não terem sido demonstrados os requisitos definidos no tema 106 do STJ a ensejar o fornecimento do medicamento pretendido pela recorrente, de modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extraordinário com relação ao indicado vilipêndio ao artigo 196 da Carta Magna, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada na causa, porquanto infirmar a decisão guerreada nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017